Tribunal: STF
Processo: HC 87539
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL.
DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA QUE SEJA ANALISADO O PLEITO DE PROGRESSÃO
DE REGIME.
O ato impugnado é decisão que indeferiu liminar, não
havendo ilegalidade flagrante. Aplicação da Súmula 691 do Supremo
Tribunal Federal.
A mudança do título da prisão torna incabível o
conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal.
A
paciente foi condenada ao cumprimento de pena no regime
integralmente fechado, por força do art. 2º, § 2º, da Lei
8.072/1990. Embora o direito à progressão de regime não tenha sido
pleiteado, reconhece-se a ilegalidade da vedação baseada tão-somente
 em dispositivo declarado inconstitucional pelo STF, em controle
incidental (HC 82.959).
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Ordem concedida de ofício, para determinar que o juízo
das execuções analise se a paciente preenche os requisitos objetivos
 e subjetivos indispensáveis à obtenção do benefício e ordene, se
entender necessária, a realização de exame criminológico.